Tribunal: STF
Processo: RE 401720
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT,
instituída pela Medida Provisória no 1.915/99. Vantagem de caráter
geral. Extensão aos servidores aposentados e aos pensionistas. Art.
40, § 8o, CF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento